Tribunal: TJSP
Processo: 1003272-61.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL ELETRÔNICO QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA REGULAR CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRECEDENTES DESTA TURMA JULGADORA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE DEVE SER, PORTANTO, MANTIDA, NOS MOLDES EM QUE RECONHECIDA PELO JUÍZO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA ADEQUADA PARA A ESPÉCIE – INDEVIDA REDUÇÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003272-61.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JOSÉ ARNALDO DE LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003272-61.2019.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 42214
APEL.No: 1003272-61.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOSSA
SENHORA DO Ó
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : JOSE ARNALDO DE LUCENA
JUÍZA : LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL

INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO
ACERCA
DA
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO
PELO
CORRENTISTA CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL
ELETRÔNICO
QUE
NÃO
DISPENSA
A
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DA
REGULAR
CELEBRAÇÃO
DO
NEGÓCIO JURÍDICO
PRECEDENTES DESTA TURMA
JULGADORA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO QUE DEVE SER, PORTANTO, MANTIDA, NOS
MOLDES EM QUE RECONHECIDA PELO JUÍZO DANO
MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$
10.000,00
(DEZ
MIL
REAIS)
-
IMPORTE
DA
INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA ADEQUADA PARA A
ESPÉCIE
INDEVIDA REDUÇÃO
ACERTO DA R.
SENTENÇA
COMO
PROFERIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito, c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais, nos moldes em que proposta por
JOSE ARNALDO DE LUCENA contra BANCO BRADESCO S/A., o que se deu para a
específica finalidade de “declarar a inexigibilidade de todo e qualquer débito relacionado
ao empréstimo indicado na inicial, e para condenar o réu a devolver à parte autora os
valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pela Tabela
Prática do E. TJ/SP, desde cada desconto, e de juros de mora desde a citação, e pagar à
parte autora o valor de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do E. TJ/SP, a partir desta data, e juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003272-61.2019.8.26.0020 -Voto no
3
ao mês, a partir da citação”, com expressa ressalva de que “o valor da condenação
poderá ser abatido do valor do empréstimo liberado na conta bancária do autor”. No
mais, foi ainda carreada ao banco demandando, porque vencido em maior extensão,
condenação ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como em Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor
atualizado da condenação.
Alega o estabelecimento bancário demandado, assim procedendo
através das razões que vem juntadas a fls. 121/134, que se faz necessária a reforma da R.
Sentença que submete a ataque, sustentando, para tanto, a plena legalidade das contratações
que foram questionadas pelo ocupante do polo ativo, haja vista que foram regularmente
desenvolvidas por meio de terminal de autoatendimento, pelo qual é exigida a utilização de
cartão, bem como de senha de uso pessoal e intransferível do titular da conta corrente,
sendo fato que as operações de crédito questionadas decorrem de contrato de empréstimo,
razão pela qual deve ser reconhecida como plenamente válida, principalmente porque
sequer impugnada pelo correntista em acionamento da via extrajudicial, razão pela qual
devem ser acolhidos seus reclamos, de sorte a se ter por julgada totalmente improcedente a
demanda, com a natural redefinição dos limites da Sucumbência. Por fim, clama ainda,
mesmo que de forma alternativa, pela sensível redução da quantia indenizatória que lhe foi
imposta pelo Juízo, uma vez que, sob sua ótica, fixada de maneira excessiva e
manifestamente desproporcional em relação aos alegados prejuízos que, segundo se alega,
teriam sido experimentados pelo ocupante do polo ativo.
Regularmente processado o recurso, o recorrido, a seguir, conforme dá
conta por manifestação de fls. 144/152, apresentou suas devidas contrarrazões, momento
em que buscou a plena e integral manutenção dos termos constantes da R. Sentença como
proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a
matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo banco réu não deve ser merecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003272-61.2019.8.26.0020 -Voto no
4
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos quando da prolação
da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no conjunto carreado aos autos, isto no que diz respeito a declaração da
inexigibilidade da operação de crédito questionada pelo ocupante do polo ativo, bem como
no tocante ao “quantum” fixado a título de compensação pelos danos morais reclamados.
Partindo da introdução acima indicada, e diante da análise do quanto
encartado a título de elementos de cognição produzidos ao longo do todo processado, de
rigor firmar entendimento no sentido de que o posicionamento adotado em 1o Grau se
mostrou, como já dito, razoavelmente adequado a realidade estampada no feito, o que se
apura no momento em que reconheceu o Juízo como indevida a negativação do nome da
autora, assim criando, por consequência, a obrigação do réu em suportar o pagamento de
compensação pelos danos morais que foram impostos a ocupante do pólo ativo da relação,
haja vista que, conforme resultou demonstrado por meio do todo processado, em se
tratando de relação de consumo, competia ao banco comprovar a plena regularidade do
apontamento discutido nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, daí porque deve ser
mantido inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, tanto no tocante a
inexigibilidade do débito, quanto em relação ao dever de indenizar, sendo caso de
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados fundamentos que foram adotados
pelo Juízo em relação a tais tópicos, pelos quais resultou definido que:
“Destarte, a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na
teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer
alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder
pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa, sendo
imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança.
Nesse contexto, é certo que não poderia o réu proceder à cobrança
das quantias referentes à transação não reconhecida pela autora, privando-a
mensalmente de valores importantes ao seu sustento.
Logo, o pedido declaratório procede, para o fim de declarar
inexigíveis todos os débitos relativos ao empréstimo.
A forma de proceder do réu causou aflição e comprometeu o estado
de espírito do requerente, configurando dano extrapatrimonial que conduz ao dever de
indenizar.
Com relação à constatação do dano moral, tem-se que a
responsabilização do agente deriva do simples fato da violação "ex facto", tornando-se,
portanto, desnecessária a prova de reflexo no âmbito do lesado, ademais, nem sempre
realizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003272-61.2019.8.26.0020 -Voto no
5
Contenta-se o sistema, nesse passo, com a simples causação, diante
da consciência que se tem de que certos fatos atingem a esfera da moralidade coletiva,
ou individual, lesionando-a. Não se cogita, mais, pois, de prova de prejuízo moral.
Constata-se o dano moral pela simples violação da esfera jurídica,
afetiva ou moral, do lesado e tal verificação é suscetível de fazer-se diante da própria
realidade fática, pois como respeita à essencialidade humana, constitui fenômeno
perceptível por qualquer homem normal.
O dano moral é presumido, pois decorre do próprio fato ilícito, não
havendo que se falar na exigência da comprovação do prejuízo, vez que tal tipo de
ofensa atinge o patrimônio subjetivo do indivíduo, independendo, portanto, de prova.
No caso em exame, ainda que não tenha havido propriamente
negativação indevida, teve a parte autora, por diversos meses, valores indevidamente
descontados de sua conta bancária, sofrendo reiterado constrangimento.
Assim, faz jus a indenização buscada”.
De sorte a corroborar o entendimento adotado em 1o Grau, forçoso
observar que o banco inconformado deve efetivamente responder pelos malefícios que
foram suportados pela ocupante do polo ativo, assim observados os exatos limites em que
bem definidos pela Súmula No 479, conforme editada pelo C. STJ, esta que assim diz: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Diante de tais elementos, imperativo firmar entendimento no sentido
de que a casa bancária, ora inconformada, não se desincumbiu, conforme lhe competia, dos
ônus de comprovar que as cobranças promovidas em desfavor do autor contavam com
bases sólidas, verdadeiras, e principalmente lícitas, sendo certo que sequer logrou
demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, circunstância essa que levou o
Juízo a acertadamente reconhecer a ocorrência do dano moral como pleiteado, tanto é que,
por assim entender, determinou ao banco que indenizasse a ocupante do polo ativo da
relação instaurada.
Conclui-se assim como presente, porque demonstrada, prática abusiva
por parte do réu, esta que consistiu na cobrança de valores cuja origem não logrou êxito em
demonstrar verdadeiros, o que culminou nos registros desabonadores indevidos
promovidos em desfavor do autor, que foi assim submetido a clara humilhação social, esta
que por si só se constitui em causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003272-61.2019.8.26.0020 -Voto no
6
morais, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade, se conforma com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que, na espécie, a responsabilização do agente causador
claramente se opera por força do simples fato de se fazer presente a violação (“danum in re
ipsa”).
Assim, e depois de superados tais aspectos, necessário dizer, agora no
que toca ao alegado exagero na definição do “quantum” fixado a título de
reparação/compensação, que razão também não assista aos reclamos apresentados pelo
banco réu ora inconformado, uma vez que o valor a condenação imposto pela R. Sentença,
este da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostrou irrisório, excessivo, ou
mesmo desproporcional em relação aos malefícios experimentados pelo autor, porque
definidos com total observância dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e até
modicidade, porque levado em consideração pelo Juízo, o exato valor da cobrança da
dívida que foi indevidamente promovida em desfavor do ocupante do polo ativo.
Portanto, agora de forma ainda mais pormenorizada, e sempre no que
toca as minúcias do recurso como intentado, de sorte a examinar de forma mais cuidadosa
os autos, com facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente
todas as questões suscitadas de parte a parte, motivo pelo qual não possam os reclamos
constantes das razões de apelo merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R.
Decisão como encartada ao feito ser integralmente preservada, preservação esta que se dá
com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto ao montante
fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se deve ter por majorado para
percentual correspondente a 15% do valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá nos exatos
limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator